Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708604-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, BSB Locação de Máquinas Ltda. - ME pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper e do uso do SisbaJud com reiteração automática. A agravante afirma que as medidas solicitadas são amparadas pelos arts. 6o, 139, 772, 773 do CPC, bem como pelos princípios de cooperação, boa-fé processual, eficiência e efetividade. Explica que o Sniper é uma ferramenta que revela vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cruzando diferentes bases de dados abertas e fechadas. Destaca que, através das penhoras realizadas pelo SisBajud nos autos do processo, foi possível bloquear mais de cinquenta por cento (50%) do valor da dívida, demonstrando a eficácia dessa medida no processo executivo. Argumenta que o fato de a penhora pelo SisBajud anterior ter sido parcialmente bem-sucedida não justifica o juiz indeferir a repetição da medida, especialmente considerando que a última foi feita há dois (2) anos. Ressalta que ativos foram encontrados em todas as quatro (4) ocasiões em que as penhoras foram realizadas. Além disso, acrescenta que o Conselho Nacional de Justiça aperfeiçoou o SisbaJud, introduzindo a pesquisa de reiteração automática ("teimosinha") para acelerar o andamento processual. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer, liminarmente, a antecipação de tutela para realizar a pesquisa de bens via Sniper e SisbaJud com reiteração automática, e, no mérito, pede a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira análise, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito total. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização das referidas medidas executivas pode importar em prejuízo financeiro à agravante. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper é ferramenta de pesquisa implementada com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, portanto, nesta análise prefacial, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo referida pesquisa de bens em casos semelhantes (Acórdãos 1956671, 1943662, 1945386, 1872467 ,1807681, 1795579). Com relação ao uso do SisbaJud com reiteração automática, registre-se que já houve a implantação da ferramenta denominada “teimosinha” neste Tribunal, de modo que a busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente de forma automática e continuada durante trinta (30) dias, sem que sobrecarregue o Juízo, que, antes, necessitava gerar um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que tornava inviável sua utilização. Considerando que a última pesquisa, realizada em 04/10/24, assim como as três anteriores, foi parcialmente frutífera, somando todas mais de cinquenta por cento (50%) do débito, e na ausência de outros métodos para localizar bens do executado, a utilização da "Teimosinha" parece ser uma medida eficaz (IDs 214034716, 122191747, 107340178, 85715715 dos autos de origem). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a pesquisa de bens via Sniper e via SisbaJud com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator